Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720098-18.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DANILO SALES INACIO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o embargante para indicar o número do processo referente ao Recurso Ordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação, aguarde em Secretaria eventual admissibilidade do Recurso Ordinário, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, se houver. I. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito